Tribunal: CARF
Processo: 10580.726949/2017-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726949/2017-60
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-010.484 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SUZANO S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Havendo omissão, contradição, obscuridade ou lapso manifesto, os embargos
de declaração devem ser acolhidos na medida da ocorrência de tais fenômenos.
Fundamento: Art. 65 do Ricarf.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração opostos pelo Conselheiro, com efeitos infringentes, para julgar o
Recurso de Ofício no sentido de não conhecê-lo, por se referir a exoneração de crédito tributário
em valor inferior ao limite fixado pelo Ministro da Fazenda, em conformidade com a súmula
CARF no 103.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado(a)), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração de fls. 9847, opostos pelo ex-conselheiro
Leonardo Correia Lima Macedo, em face do Acórdão de sua relatoria de fls. 9824, em razão de
omissão no julgamento do Recurso de Ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726949/2017-60
Fl. 9852
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.484 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726949/2017-60

Os embargos foram admitidos pelo Ex-Presidente desta turma, conforme
Despacho de Admissibilidade de fls. 9847, admissibilidade realizada em conjunto com os
Embargos, transcrito parcialmente a seguir:

“Sr. Presidente da Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção do
CARF.
Com fulcro no art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, venho apresentar os presentes embargos
em face do Acórdão, em razão do lapso manifesto no julgamento do feito, conforme
exposto a seguir:
O Acórdão ora embargado teve por objeto, tão-somente, o julgamento do Recurso
Voluntário apresentado pelo Contribuinte. Contudo, muito embora tal informação não
tenha constado no Acórdão recorrido, proferido pela DRJ, houve interposição de
Recurso de Ofício em face do valor exonerado, como se verifica pelo Despacho de fl.
9817 (Despacho de Encaminhamento), sendo que o referido recurso não foi objeto de
apreciação pela Turma Julgadora.
Assim, existindo o lapso manifesto acarretando em evidente omissão, faz-se necessário
que os presentes embargos sejam conhecidos e acolhidos para
correção/complementação do Acórdão.”

Após, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento interno
deste Conselho.
É o relatório.
Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os precedentes, os fatos, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e considerando o Despacho de Admissibilidade, os tempestivos Embargos de Declaração
devem ser conhecidos.
A alegação de omissão no julgamento do Recurso de Ofício merece ser acolhida,
pois, de fato, é possível constar o Recurso de Ofício no próprio Acórdão de primeira instância,
decisão de fls. 9375:

“Deste ato RECORRE-SE DE OFÍCIO à apreciação do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria MF no
3, de 3 de janeiro de 2008, por força de recurso necessário. A exoneração do crédito
procedida por este acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda instância.”

Fl. 9853
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.484 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726949/2017-60

À época do julgamento embargado (Acórdão CARF de fls. 9824), mais
precisamente em 27 de fevereiro de 2019, vigia a Portaria MF n.o 63/2017, que estabelecia o
limite de alçada de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais):

“O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES”

Conforme pode ser verificado em fls. 9433, trecho final da decisão de primeira
instância administrativa fiscal, o valor exonerado ultrapassava o limite de alçada:

Mas a recente Portaria MF n.o 2 de 17 de janeiro de 2023 elevou a alçada para R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais):

Fl. 9854
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.484 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726949/2017-60

“O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 daConstituição, e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 doDecreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.”

Conforme enunciado da Súmula CARF n.o 103, é o atual limite de alçada que
deve ser aplicado:

“Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Acórdãos Precedentes:
9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de 27/03/2014; 9202-003.027, de
11/02/2014; 9303-002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de 24/11/2011; 1301-00.899,
de 08/05/2012; 1802-01.087, de 17/01/2012; 2202-002.528, de 19/11/2013; 2401-
003.347, de 22/01/2014; e 3101-001.174, de 17/07/2012”

Diante de todo o exposto, vota-se para que os Embargos Declaratórios sejam
ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para que o Recurso de Ofício não seja conhecido, por
conter exoneração de crédito tributário em valor inferior ao limite fixado pelo Ministro da
Fazenda, em conformidade com a súmula CARF no 103.
É o voto.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 9855
DF CARF MF
Original